Tribunal: TJSP
Processo: 2261276-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – decisão pela qual foi rejeitada a alegação de impenhorabilidade deduzida pela agravante – legalidade – reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC que exige demonstração de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – decisão pela qual foi rejeitada a alegação de impenhorabilidade deduzida pela agravante – legalidade – reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC que exige demonstração de que o valor constrito consiste em economia de numerário para enfrentamento das vicissitudes da existência – mera circunstância de a quantia bloqueada ser inferior a 40 salários-mínimos que, por si só, não a torna impenhorável – decisão mantida – agravo desprovido.